Tribunal: STF
Processo: ARE 1592609
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIS 7.077, 7.634 E 7.716. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração não conhecidos.
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Subcondomínio Shopping Center Riomar Fortaleza contra decisão monocrática pela qual rejeitei anteriores embargos de declaração de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada. Alega, em síntese, que a decisão não observou corretamente a ressalva à modulação de efeitos estabelecida pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 7.077, 7.634 e 7.716. Argumenta que, conforme proposto pelo Ministro Luiz Fux e acolhido pelo colegiado, a suspensão da eficácia dos adicionais do ICMS destinados aos Fundos de Combate à Pobreza (FECOP) deveria ser aplicada imediatamente a processos judiciais pendentes e ainda não julgados. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Não merecem conhecimento os embargos.
Verifico que os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porque voltados a discutir vícios não surgidos na última decisão proferida nestes autos, contra a qual formalmente opostos.
Os pontos tidos por omisso, obscuro e contraditório pela parte embargante consubstanciam, de fato, a tese recursal cujo mérito lhe foi desfavorável, devidamente analisada ao exame dos sucessivos recursos manejados no âmbito desta instância extraordinária.
O entendimento desta Suprema Corte é firme no sentido de que os declaratórios não se mostram hábeis à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de ambiguidade, omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente exsurgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores.
De qualquer sorte, não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão ora embargada foi expressa ao fundamentar a inviabilidade de aplicação do entendimento firmado nas referidas ADIs ao caso concreto. Ficou consignado que a modulação de efeitos operada por este Tribunal determinou que a eficácia da tese — que reconhece a suspensão da cobrança do adicional do FECOP sobre bens essenciais após a LC 194/2022 — seja aplicada apenas a partir do exercício financeiro de 2027 (01/01/2027). Veja-se:

“Com efeito, esta Corte Suprema assentou que, com a publicação da Lei Complementar nº 194/2022, lei tributária de caráter geral e que considerou como essenciais os bens e serviços relativo à energia elétrica e comunicações, suspendeu-se a eficácia das leis estaduais que previam os adicionais sobre o ICMS. Confira-se a ementa da ADI nº 7.077:
[...]
Transcrevo o seguinte excerto do voto:
[...]
Não obstante, houve modulação de efeitos, de modo que o entendimento ali fixado fosse aplicável apenas para o exercício financeiro seguinte ao qual proferida a decisão (01/01/2027).  Logo, inviável aplicar o decidido nas ADIs nº 7.077, 7.634 e 7.716 ao caso em tela.”

Ademais, a decisão reiterou que a pretensão recursal esbarra em óbices processuais intransponíveis, como as Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e da legislação local (Lei Complementar Estadual nº 37/2003 e Decreto nº 33.327/2019). Em complemento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “A”, “C” E “D” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1474967 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 18-11-2025)
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Adicional. Fundo de combate à pobreza. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1511215 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 30-10-2024)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não conheço os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente